Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e a inexistência de relação direta entre a demanda e o REsp 1.301.935/DF, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e admitir o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo até o trânsito em julgado do referido recurso especial e a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF; (ii) definir se a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ deve ser aplicada para afastar a prescrição da pretensão executória; e (iii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o presente caso e o REsp 1.301.935/DF não configura hipótese de prejudicialidade externa, pois a interposição de embargos de divergência contra acórdão do STJ não implica suspensão automática dos processos individuais, conforme entendimento consolidado da 2a Turma Cível.
4. O Tema 880/STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que o próprio STJ, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, originado da mesma ação coletiva, expressamente reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando que o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 10/03/2000, sem interrupção ou suspensão posterior.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se justifica diante do elevado valor da causa e da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de embargos de divergência contra acórdão do STJ não configura, por si só, hipótese de prejudicialidade externa que justifique a suspensão de processos individuais.
2. O Tema 880/STJ não se aplica quando já há decisão específica do STJ, no bojo da mesma ação coletiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é admissível quando o valor mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC resultar em quantia excessivamente elevada, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o; 98, § 3o; 313, V, "a"; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.08.2018; STJ, Tema 880; STJ, Tema 1.076.